Tribunal: CARF
Processo: 10725.001244/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento com documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001244/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
PAULO ROBERTO SIQUEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento com documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001244/2009-34
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, formalizando exigência
assim discriminada:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
12/14), o lançamento originou-se em razão de o Contribuinte ter deduzido indevidamente e
sem comprovação o valor de R$ 1.563,37 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e
sete centavos), a título de contribuição à previdência privada e o valor de R$ 38.500,00 (trinta
e oito mil e quinhentos reais), a título de despesas médicas, bem como ter omitido
rendimentos do trabalho no valor R$ 434,36 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis
centavos). Confira-se:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Em 27/10/2009 (e-fl. 63), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/07), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
efetivamente realizou todas as despesas médicas informadas em sua
Dirpf durante o ano de 2006;
(ii)
não admite a glosa efetuada com base na alegação fiscal de falta de
apresentação de documentos como “cheques nominativos, extratos
bancários com saques compatíveis, entre outros” e alega que a legislação
tributária ampara as despesas informadas com os profissionais de saúde
constantes de sua Declaração;
(iii)
discorda da glosa sobre a dedução a título de contribuição à
Previdência Privada/FAPI, alegando o nítido cerceamento de seu direito
de defesa, tendo em vista não estar claro qual dos fatos descritos no
Relatório Fiscal motivou a referida glosa.
(iv)
apresenta a cópia do documento de fl. 52 objetivando cancelar a infração
apurada pela fiscalização;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

(v)
concorda com a omissão de rendimentos auferidos da fonte pagadora
Unimed, apurada no valor de R$ 434,36, apontando o recolhimento do
IRPF a ela relativo, através de Darf no valor de R$ 119,44 (fl 56),
adicionado de seus acréscimos legais, resultando no recolhimento no valor
total de R$ 137,99.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de maio de 2013, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), em Acórdão de no 12-
56.455 (e-fls. 66/75), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
o sujeito passivo não contestou a omissão de rendimentos recebidos
relativamente à fonte pagadora Unimed de Campos Cooperativa de
Trabalho Médico, no valor de R$ 434,36 (fl. 14), tendo inclusive,
indicado o recolhimento de IRPF relativo à parcela em questão,
através da cópia do documento de arrecadação de fl. 56. Assim,
considero incontroverso o assunto, nos termos do artigo 58 do
Decreto 7.574/11;
(ii)
o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação;
(iii)
em sua Impugnação administrativa tempestiva, o Contribuinte
limitou-se a apresentar cópias de declarações e recibos relativos a
despesas informadas em Dirpf com os profissionais da área de saúde
Vera Lúcia Galvão Baptista de Araújo, Karla Glaysa A. Lourenço,
Fernanda Porto de Carvalho, Hernanda Darlla C. Range e Lúcia Helena de
Souza G. A. Belmiro;
(iv)
os documentos apresentados às fls 17/51 por si sós, se mostram
insuficientes como elementos comprobatórios da dedução pretendida;
(v)
a prova definitiva e incontestável das despesas médicas é feita com
a apresentação de documentos que comprovem não só a realização dos
serviços prestados pelos profissionais como também a efetividade de seus
pagamentos, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do Imposto
de Renda a pagar ou a restituir, o contribuinte deve se cercar de
precauções para a eventualidade da necessidade de comprovar o que foi
declarado;
(vi)
no tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos
serviços médicos, o Impugnante poderia ter apresentado, entre outros,
cópia de cheques nominativos, comprovantes de transferências
bancárias ou saques, ordens de pagamento, DOCs, etc, que
demonstrassem as movimentações financeiras comprobatórias dos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

pagamentos informados, observada a necessidade de coincidência entre
os saques e datas/valores constantes das notas apresentadas;
(vii)
resta evidente que a apresentação de recibos, receituários e declarações
simples de serviços médicos, por si sós, não se constituem provas
suficientes da realização das despesas alegadas e, não tendo o Impugnante
apresentado quaisquer outras provas complementares de modo a
confirmar a efetividade dos serviços prestados e, tampouco os pagamentos
correspondentes aos gastos com os profissionais acima citados, conclui-se
que as despesas médicas impugnadas não são passíveis de dedução de
seus rendimentos tributáveis, devendo ser mantida a glosa
inicialmente efetuada pela Autoridade Fiscal.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, as despesas médicas somente serão
dedutíveis
dos
rendimentos
do
contribuinte
quando
comprovada a efetiva prestação dos serviços declarados e a vinculação de
seus respectivos pagamentos.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
É de se restabelecer o valor da dedução relativo à contribuição à Previdência
Privada/FAPI declarado pelo contribuinte, quando devidamente comprovado por
documentação hábil e idônea e nas condições e limites estabelecidos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 05/06/2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 1256.455, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 80), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 83/91), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar aduz erro no montante do imposto suplementar
apurado, pois deixou de considerar o pagamento do IRPF no valor de R$
119,44;
(ii)
juntou aos autos além dos recibos as declarações dos profissionais que
atestam o recebimento dos valores, além de laudos médicos e exames;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

(iii)
a Autoridade Julgadora não justificou o critério adotado para desclassificar
os recibos e declarações;
(iv)
de acordo com o artigo 80 a prova se dá não só com a realização dos
serviços prestados, mas também com a efetividade do seu pagamento, que
é feita através de documento que contenha os dados de quem recebeu,
sendo na sua falta admitida a indicação do cheque nominativo;
(v)
não foram pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados (R$ 225.061,29), já que representaram 17% do total de
rendimentos (R$ 38.500,00).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
05/06/2013 (e-fl. 80), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/06/2013 (e-fl.
83), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, acrescido de multa e juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que, “não tendo o impugnante apresentado quaisquer outras
provas complementares de modo a confirmar a efetividade dos serviços prestados e, tampouco
os pagamentos correspondentes aos gastos com os profissionais”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“A prova definitiva e incontestável das despesas médicas é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados pelos
profissionais como também a efetividade de seus pagamentos, cabendo salientar que,
ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins
de cálculo do Imposto de Renda a pagar ou a restituir, o contribuinte deve se cercar de
precauções para a eventualidade da necessidade de comprovar o que foi declarado.
No tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos serviços médicos, o
impugnante poderia ter apresentado, entre outros, cópia de cheques nominativos,
comprovantes de transferências bancárias ou saques, ordens de pagamento, DOCs,
etc, que demonstrassem as movimentações financeiras comprobatórias dos
pagamentos informados, observada a necessidade de coincidência entre os saques e
datas/valores constantes das notas apresentadas.
Portanto, diante de todo o acima exposto, resta evidente que a apresentação de
recibos, receituários e declarações simples de serviços médicos, por si sós, não se
constituem provas suficientes da realização das despesas alegadas e, não tendo o
impugnante apresentado quaisquer outras provas complementares de modo a
confirmar a efetividade dos serviços prestados e, tampouco os pagamentos
correspondentes aos gastos com os profissionais acima citados, conclui-se que as
despesas médicas impugnadas não são passíveis de dedução de seus rendimentos
tributáveis, devendo ser mantida a glosa inicialmente efetuada pela autoridade fiscal.”
(e-fls. 72/73, g.n.)
A título de preliminar, o Recorrente alega que o Acórdão recorrido “deixou de
considerar o pagamento do IRPF, da parte não impugnada, no valor de R$ 119,44, relativo aos
rendimentos do trabalho tidos como omitidos, consoante DARF anexo aos autos”.
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, desde a Impugnação (e-fl. 07), o
Recorrente informa o recolhimento de R$ 119,44 (cento e dezenove reais e quarenta e quatro
centavos), referente à parcela não impugnada - omissão de rendimentos do trabalho – no valor de
R$ 434,36 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). Confira-se:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

A decisão recorrida, por sua vez, expressamente consignou:
“Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a omissão de
rendimentos recebidos relativamente à fonte pagadora Unimed de Campos
Cooperativa de Trabalho Médico, no valor de R$ 434,36 (fl 14), tendo inclusive,
indicado o recolhimento de IRPF relativo à parcela em questão, através da cópia do
documento de arrecadação de fl 56. Assim, considero incontroverso o assunto, nos
termos do art. 58 do Decreto 7.574/11 abaixo transcrito, restando consolidado o
respectivo crédito tributário apurado sobre a matéria em questão:
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17,
com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)”. (e-fl. 69, g.n.)
Nesse ponto, encerrou-se o litígio, visto que o pagamento será considerado na
liquidação do contencioso.
Quanto às despesas médicas, o Recorrente por sua vez, repete os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, no sentido de que “se amparou em
recibos hábeis e idôneos, segundo a legislação de regência para fazer sua Declaração”.
Ademais, ao analisar os pedidos de exame (e-fls. 19/20) que supostamente dariam
suporte à indicação de fisioterapia, por exemplo, nota-se que são todos datados de 2008 e 2009,
ou seja, posteriores aos recibos datados de 2006.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido quanto a esse ponto e, por
concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo, nesse ponto, por seus próprios
fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto
como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a
omissão de rendimentos recebidos relativamente à fonte pagadora Unimed de
Campos Cooperativa de Trabalho Médico, no valor de R$ 434,36 (fl 14), tendo
inclusive, indicado o recolhimento de IRPF relativo à parcela em questão, através
da cópia do documento de arrecadação de fl 56. Assim, considero incontroverso
o assunto, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11 abaixo transcrito, restando
consolidado o respectivo crédito tributário apurado sobre a matéria em questão:

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972,
art.17, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Passa-se, portanto, à análise das despesas médicas impugnadas pelo
contribuinte.
O referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita
com a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.(grifei)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas FísicasCPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente
citada.
Em sua peça impugnatória, o autuado discorda das glosas efetuadas pela
autoridade fiscal sob a alegação de que as despesas informadas em 2006
encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos anexados às fls 17/51,
que contém todos os requisitos exigidos pela legislação tributária de regência.
De fato, a partir da leitura do art 8o da Lei no 9.250/95 é possível verificar, de
forma clara, que incumbe exclusivamente ao contribuinte que pleiteia deduzir os
pagamentos declarados a título de despesas médicas a comprovação de que aquele
realmente efetuou tais dispêndios e, ainda, que os serviços lhe foram prestados,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal,
sustenta, à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo
omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e
isenções”.
Deste modo, resta claro que a dedução das despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda está sujeita à comprovação,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

por documentação hábil e idônea, dos gastos efetuados, a critério da autoridade
lançadora e nos termos da legislação de regência, cabendo ao contribuinte produzir, no
seu interesse, as provas dos fatos consignados em sua Declaração de Ajuste Anual, sob
pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Importante frisar que, não obstante a apresentação de recibos/declarações, é licito
à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não
fique convencido da efetividade da prestação de algum serviço ou de seu
respectivo pagamento.
Igualmente, quando da análise do processo para fins de julgamento, deve o
Auditor-fiscal, na busca da verdade material, formar o seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm
o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-
estabelecida hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a
partir do cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
Pois bem, em sua impugnação administrativa tempestiva, o contribuinte
limitou-se a apresentar cópias de declarações e recibos relativos a despesas
informadas em Dirpf com os profissionais da área de saúde Vera Lúcia Galvão
Baptista de Araújo, Karla Glaysa A. Lourenço, Fernanda Porto de Carvalho, Hernanda
Darlla C. Range e Lúcia Helena de Souza G. A. Belmiro.
Ocorre que, no entender desta instância julgadora, os documentos
apresentados às fls 17/51 por si sós, se mostram insuficientes como elementos
comprobatórios da dedução pretendida.
Torna-se necessário esclarecer que a comprovação de despesas médicas
realizadas por meio de recibos, receituários e declarações simples é muito frágil.
A apresentação de tais documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de
partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade
fiscal se satisfazer somente com os referidos documentos, principalmente se
considerado o valor em litígio.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas é feita com a
apresentação de documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados
pelos profissionais como também a efetividade de seus pagamentos, cabendo
salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do Imposto de Renda a pagar ou a restituir, o
contribuinte deve se cercar de precauções para a eventualidade da necessidade de
comprovar o que foi declarado.
No tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos serviços
médicos, o impugnante poderia ter apresentado, entre outros, cópia de cheques
nominativos, comprovantes de transferências bancárias ou saques, ordens de
pagamento, DOCs, etc, que demonstrassem as movimentações financeiras
comprobatórias dos pagamentos informados, observada a necessidade de
coincidência entre os saques e datas/valores constantes das notas apresentadas.
Portanto, diante de todo o acima exposto, resta evidente que a apresentação de
recibos, receituários e declarações simples de serviços médicos, por si sós, não
se constituem provas suficientes da realização das despesas alegadas e, não tendo o
impugnante apresentado quaisquer outras provas complementares de modo a
confirmar a efetividade dos serviços prestados e, tampouco os pagamentos
correspondentes aos gastos com os profissionais acima citados, conclui-se que as
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

despesas médicas impugnadas não são passíveis de dedução de seus rendimentos
tributáveis, devendo ser mantida a glosa inicialmente efetuada pela autoridade
fiscal.
Quanto à dedução realizada a título de Previdência Privada/Fapi, torna-se
importante destacar os comandos contidos no art 4o da Lei no 9.250/95 c/c art 47 do
Decreto no 3.000/99, in verbis:
Lei no 9.250/95
Art. 4o - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzida
(...)
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas
no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se
exclusivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos demais casos,
a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da apuração da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário, conforme disposto na alínea
"e" do inciso II do art. 8o desta Lei.
Decreto no 3.000/99:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto poderão ser deduzidas
(...)
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
(grifei)
§ 1o - A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de
cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores
pagos a esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o,
parágrafo único).
§ 2o - A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à
prevista no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos (Lei n.o 9.250, de 1995, art.11).
(grifei)
Concomitantemente, o art. 83 do mesmo Diploma Legal preconiza que:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano­calendário será a
diferença entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997,
art. 10, inciso I): (grifei)
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por
dependente;” (grifei)
Diante das normas permissivas acima citadas, e, tendo em vista o Informe de
Rendimentos Financeiros - IRRF emitido pelo Banco do Brasil (Brasilprev, fl 52),
verificase a comprovação das contribuições realizadas pelo autuado a título de
Previdência Privada durante o ano-calendário de 2006 (no exato valor de R$ 1.563,37
informado em sua Dirpf/2007 – fl 60), em percentual inferior ao limite máximo de
dedução fixado pelo § 2o do art 74 do Decreto n 3.000/99 acima citado, cabendo
a referida importância ser deduzida para fins de apuração da base de cálculo do
IRPF do exercício de 2007.
Por fim, é de se proceder à alteração do crédito tributário, com apuração de imposto
suplementar na forma do demonstrativo abaixo:

Diante do acima exposto, voto pela procedência parcial da impugnação,
remanescendo o imposto suplementar de R$ 10.706,96, acrescido de juros de mora e
multa de ofício de 75%,”.
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que o artigo 73 do Decreto n° 3.000/997, ao definir que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da Autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de
despesas médicas não têm valor absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de prova.
A propósito:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180. “Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.” Inexistindo
provas capazes de ratificar as informações constantes dos recibos médicos, deve ser
mantida a glosa da despesa. (Processo n° 10840.720356/2008-91. Acórdão n° 9202-
010.790. Sessão de 28/06/2023. Relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, g.n.)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. São dedutíveis os pagamentos

7 Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte.
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser restabelecidas depois que o ato
se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis serão convertidas para Reais,
mediante a utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados
com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF
ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento
com documentação pertinente. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180. Para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais. (Processo n° 19985.720745/2018-18. Acórdão n°
2003-004.813. Sessão de 29/06/2023. Relator Ricardo Chiavegatto de Lima, g.n.)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é
condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com
documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Impossibilidade de dedução devido à não
comprovação do efetivo dispêndio. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Processo n°
18186.730610/2012-18. Acórdão n° 2003-004.624. Sessão de 20/12/2022. Relator
Ricardo Chiavegatto de Lima, g.n.)
Como se verifica das ementas acima, o entendimento foi consolidado por meio da
aprovação da Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Considerando que não há nos autos quaisquer elementos adicionais capazes de
estabelecer uma correlação dos recibos com o pagamento dos valores, não merece reforma o
Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001244/2009-34

Miriam Costa Faccin

Fl. 110
DF CARF MF
Original